Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. REDUÇÃO MENOR QUE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA SENTENÇA REJEITADAS.
1. Não comprovado nos autos a existência de qualquer manifestação da Defesa posterior à pronúncia, incabível sua alegação a posteriori.
2. O juiz sentenciante aplicou corretamente a vontade soberana do Tribunal do Júri, atendendo aos quesitos formulados e às respostas apresentadas.
3. Não se configura decisão contrária à prova dos autos quando a autoria e materialidade estão devidamente comprovadas na instrução probatória.
4. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Se a redução foi menor que um terço, necessária a adequação para ajustar ao parâmetro estabelecido pela lei penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.